Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722053-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GIOVANINI CROSARA LETTIERI AGRAVADO: A4 ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA - EPP DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Giovanini Crosara Lettieri (ID no 51046607) contra a decisão desta Relatoria que rejeitou os embargos de declaração opostos (ID no 50936738). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO